Tribunal: TJBA
Processo: 8009557-89.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009557-89.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): EMBARGANTE/APELADO: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF) INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Claro S.A., contra acórdão que reformou sentença e reconheceu a legitimidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) municipal, considerando que o fato gerador decorre do exercício do poder de polícia urbanístico sobre o uso e ocupação do solo, afastando alegação de bitributação e usurpação de competência da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante, bem como avaliar se a decisão contrariou a tese fixada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou expressamente a competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, distinguindo-a da competência federal para fiscalizar o funcionamento de serviços de telecomunicações, afastando a aplicação do Tema 919 do STF. A ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a decisão enfrente de forma fundamentada a matéria controvertida. A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, e não a existência de vício sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão examina de forma fundamentada a matéria controvertida. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) municipal é legítima quando fundada no poder de polícia urbanístico sobre o uso e ocupação do solo, não se confundindo com a fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações, de competência federal. O Tema 919 do STF não afasta a competência municipal para cobrar taxa de fiscalização relacionada ao ordenamento territorial e urbanístico. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8009557-89.2023.8.05.0150 em que é Embargante CLARO S/A e Embargado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: